Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0715777-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEYLANE SOUZA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação monitória, acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio dos valores de R$ 3.513,91 e R$ 333,03, em benefício da parte devedora, ora agravada, por entender ser oriundo de verba salarial. Em consulta aos autos de origem, constata-se que os valores objeto dos autos já foram liberados em favor da agravada, conforme alvará de levantamento constante no ID 159127624. Por meio da petição de ID 47780199, a agravante informa a perda do objeto do recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda do objeto. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2023 13:58:31. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada